Tribunal: TJSP
Processo: 0424022-69.1998.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0424022-69.1998.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDIEPOLO
ROSA (E OUTROS(AS)), ADEMIR GOMES DA ROSA, ELIZA ETSUCO IWASSAKI
SAKAGUTI, ELZA MARIA LATARO MOREIRA, ERMENEGILDO FELIX DA
SILVA, ISAIAS BRAS DURANTE, JOSE BENEDITO TINTORI, MOACIR PETINI,
OSVALDO OZAWA, PEDRO LUIZ ALEGRE e YARA MARIA PUPPO BIGARELLA,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0424022-69.1998.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 3876
Apelação Cível no: 0424022-69.1998.8.26.0053
Apelantes: Ediepolo Rosa, Ademir Gomes da Rosa, Eliza Etsuco Iwassaki Sakaguti, Elza
Maria Lataro Moreira, Ermenegildo Felix da Silva, Isaias Bras Durante, Jose Benedito
Tintori, Moacir Petini, Osvaldo Ozawa, Pedro Luiz Alegre e Yara Maria Puppo Bigarella
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. Pretensão de aplicação de juros durante o período de
graça constitucional, no caso de pagamento fora do prazo.
Suspensão de juros que é condicionado ao pagamento tempestivo.
Precedentes do STF e do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Recurso Provido.
Trata-se de apelação, interposta contra a sentença que julgou
extinto processo de execução contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
entendendo estar correta a aplicação ao caso em tela da Lei 11.960/09, da Lei 12.703/12 e
da Súmula Vinculante n. 17 do STF.
Apelam os exequentes, sustentando, em suma, que a Súmula
Vinculante 17 foi aplicada de forma equivocada, uma vez que o pagamento do precatório
ocorreu muito tempo após o período de graça constitucional, mas o juízo a quo determinou
que seria correto a exclusão de juros de mora pelo período de “graça” constitucional.
As contrarrazões foram devidamente apresentadas.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia acerca da incidência de juros, desde a
expedição do precatório, nos casos de pagamento fora do prazo constitucional.
Sobre o tema, o E. STF já se pronunciou no sentido de reconhecer
que, diante da necessidade de dotação orçamentária para pagamento de suas dívidas “entre
1o de julho data limite em que expedido o requerimento à autoridade fazendária para a
inclusão do valor do crédito no orçamento - e o último dia do exercício financeiro
seguinte, não há que se falar em atraso do Poder Público no pagamento de precatórios”.
Nesse sentido, no que se refere à hipótese em que o pagamento do
precatório é feito fora do período de graça constitucional, ou seja, após 31 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0424022-69.1998.8.26.0053 -Voto no
3
2009, houve alteração de entendimento da Suprema corte. O entendimento sedimentado é
no sentido de que, caso o pagamento seja realizado fora do prazo constitucionalmente
estabelecido denominado “período de graça”, não haverá que se falar em isenção aos juros
de mora. Inclusive, é importante ressaltar que este assunto já está mais que pacificado no E.
tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Senão, vejamos:
PRECATÓRIO
PARCELAMENTO
EXECUÇÃO
EXTINTA NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II, DO CPC
JUROS
DE
MORA
SÚMULA
VINCULANTE
17
Pagamento
de
precatório
efetuado
fora
do
prazo
constitucional Incidência de juros de mora inclusive no
período de graça Precedentes do STF e desta Corte LEI
11.960/09 A modulação dos efeitos das ADINs 4425 e 4357
preservou a TR como índice de indexador da correção
monetária aos precatórios expedidos até a data da
modulação Modulação dos efeitos que alcança precatórios
pagos ou expedidos até 25.03.2015 Emenda Constitucional
no 62/2009 que prevê a atualização dos valores até a data do
efetivo pagamento Recurso dos exequentes provido,
improvido o recurso do SPPrev. (TJSP, 7a Câmara de
Direito Público, Apelação no 0407478-69.1999.8.26.0053,
Relator Des. Moacir Peres, j. 26/03/2018).
Agravo de Instrumento Fase de Execução Ação Ordinária
promovida por servidores públicos estaduais Contra r.
decisão que consentiu com a aplicação da Súmula
Vinculante no 17/STF, nos cálculos elaborados pelo DEPRE
e pela inaplicabilidade do Tema 1037, do STF ao caso em
apreço Súmula Vinculante no 17 do STF tem aplicabilidade
apenas aos depósitos efetuados dentro do prazo legal
Precatório pago fora do prazo constitucional - Incidência de
juros de mora inclusive no período de graça. Recurso
provido (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2265748-97.2019.8.26.0000, Relator Des.
Eduardo Gouvêa, 17/02/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Título
judicial.
Cumprimento de sentença. Pagamento de precatório
efetuado fora do prazo constitucional. Incidência de juros de
mora no período de graça. Precedente do STF. Recurso
provido (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2257973-31.2019.8.26.0000, Relator Des.
Coimbra Schmidt, 13/02/2020).
Analisando os autos do processo de execução, percebe-se que, em
que pese a Fazendo Pública do Estado de São Paulo tenha afirmado que houve o
pagamento dos juros moratórios no que se refere ao período de graça constitucional, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0424022-69.1998.8.26.0053 -Voto no
4
seja, entre julho de 2008 a dezembro de 2009, isso efetivamente não ocorreu. Isso porque,
após minuciosa averiguação do demonstrativo de cálculo dos depósitos efetuados aos ora
exequentes, resta evidente que no espaço de tempo supramencionado só houve o
pagamento de correção monetária, nada constando sobre a incidência dos juros moratórios
devidos (fls. 597/598).
Fica ainda mais clara a percepção de que não há juros nesse período
quando verificamos que a Fazenda elaborou a conta chamando o período de graça de
“suspensão de cálculo de juros - Súmula 17”. Conceitualmente, chamar esse período de
suspensão é um equívoco, posto que não há moratória da dívida. O que existe é uma
suspensão condicional (graça), que se difere da moratória por ser esta incondicionada.
Assim, presume-se que o nobre juízo a quo, em que pese os seus
notórios conhecimentos da ciência jurídica, tenha confundido o reajuste dos valores
ocorridos em virtude da correção monetária achando tratar-se dos juros moratórios.
Portanto, inexiste dúvida quanto à aplicabilidade de juros
moratórios durante o período de graça constitucional em virtude de o pagamento ter sido
realizado fora do prazo. Dessa forma, a contrario senso, apenas não haveria falar em juros
moratórios caso o pagamento do precatório tivesse ocorrido até o dia 31/dez/2009, o que,
de forma inconteste, restou verificado que não ocorreu.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao recurso. Determino que a
r. sentença seja anulada e determinado o recálculo da dívida para que sejam incluídos juros
de mora no período entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento, inclusive durante
o período do prazo de graça constitucional que não se confirmou.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR